Tribunal: TJES
Processo: 5008277-73.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-31

Ementa:
ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N° 5008277-73.2023.8.08.0014

APELANTE: TATIANE LIMA SIMPLÍCIO

APELADA: DACASA FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. INTERVENÇÃO JUDICIAL. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Tatiane Lima Simplício contra sentença proferida em embargos à execução movidos em face de Dacasa Financeira S.A. – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento – em liquidação extrajudicial, na qual foram rejeitados os embargos sob o fundamento de inexistência de abusividade na taxa de juros contratada. A apelante pleiteia o reconhecimento da invalidade dos encargos pactuados, com a consequente substituição dos juros remuneratórios por taxa de mercado, sob o argumento de que os valores superam significativamente os índices médios divulgados pelo Banco Central à época da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios contratada é manifestamente abusiva por superar a média de mercado vigente à época; e (ii) estabelecer se a configuração de encargos excessivos descaracteriza a mora e autoriza a substituição da taxa por índice médio apurado pelo Banco Central do Brasil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas entre instituições financeiras e consumidores, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça.

4. A existência de contrato de adesão não impede a revisão judicial das cláusulas que se revelem abusivas ou desproporcionais, especialmente quando há demonstração de onerosidade excessiva para o consumidor.

5. A estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não configura abusividade, nos termos da Súmula nº 382 do STJ; contudo, admite-se a revisão contratual quando a taxa contratada se revela significativamente superior à média de mercado, conforme o precedente qualificado no REsp 1.061.530/RS (Tema 28).

6. A taxa de juros pactuada no contrato (12,80% ao mês / 324,34% ao ano; CET de 13,13% ao mês / 339,47% ao ano) supera em quase o dobro a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central à época da contratação (8,61% ao mês / 169,40% ao ano), configurando abusividade.

7. A jurisprudência do STJ afasta a adoção automática de um teto baseado na taxa média de mercado, exigindo que a abusividade seja demonstrada à luz das peculiaridades do caso concreto — o que se verifica nos autos, diante da discrepância relevante entre a taxa pactuada e a média do mercado.

8. Verificada a abusividade dos encargos durante o período de normalidade contratual, descaracteriza-se a mora da devedora, impondo-se a substituição da taxa contratada pela taxa média de mercado e o recálculo do débito exequendo com base nesse novo parâmetro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários firmados entre instituições financeiras e consumidores.

2. A estipulação de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central admite revisão judicial, desde que configurada abusividade concreta e excessiva onerosidade ao consumidor.

3. A abusividade dos encargos pactuados durante o período de normalidade contratual descaracteriza a mora e autoriza a substituição da taxa contratada pela média de mercado.

4. A intervenção judicial não implica nulidade do contrato, mas adequação dos encargos para preservação do equilíbrio contratual.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, IV e V; 51, § 1º; CC, art. 206, § 5º, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula nº 297; STJ, Súmula nº 382; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009;

STJ, AgInt no AREsp 1.493.171/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 17.11.2020, DJe 10.03.2021;

TJES, Apelação Cível 5014277-30.2021.8.08.0024, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, 2ª Câmara Cível, j. 05.10.2021, DJ 29.10.2021;

TJES, Apelação Cível 5003287-39.2023.8.08.0014, Rel.ª Des.ª Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 24.06.2024, DJ 03.07.2024.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE
,

D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Relator.

Vitória, _______ de ________ de 2026.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008277-73.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TATIANE LIMA SIMPLICIO

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - EM LIQUIDACAO

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N° 5008277-73.2023.8.08.0014

APELANTE: TATIANE LIMA SIMPLÍCIO

APELADA: DACASA FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. INTERVENÇÃO JUDICIAL. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Tatiane Lima Simplício contra sentença proferida em embargos à execução movidos em face de Dacasa Financeira S.A. – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento – em liquidação extrajudicial, na qual foram rejeitados os embargos sob o fundamento de inexistência de abusividade na taxa de juros contratada. A apelante pleiteia o reconhecimento da invalidade dos encargos pactuados, com a consequente substituição dos juros remuneratórios por taxa de mercado, sob o argumento de que os valores superam significativamente os índices médios divulgados pelo Banco Central à época da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios contratada é manifestamente abusiva por superar a média de mercado vigente à época; e (ii) estabelecer se a configuração de encargos excessivos descaracteriza a mora e autoriza a substituição da taxa por índice médio apurado pelo Banco Central do Brasil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas entre instituições financeiras e consumidores, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça.

4. A existência de contrato de adesão não impede a revisão judicial das cláusulas que se revelem abusivas ou desproporcionais, especialmente quando há demonstração de onerosidade excessiva para o consumidor.

5. A estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não configura abusividade, nos termos da Súmula nº 382 do STJ; contudo, admite-se a revisão contratual quando a taxa contratada se revela significativamente superior à média de mercado, conforme o precedente qualificado no REsp 1.061.530/RS (Tema 28).

6. A taxa de juros pactuada no contrato (12,80% ao mês / 324,34% ao ano; CET de 13,13% ao mês / 339,47% ao ano) supera em quase o dobro a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central à época da contratação (8,61% ao mês / 169,40% ao ano), configurando abusividade.

7. A jurisprudência do STJ afasta a adoção automática de um teto baseado na taxa média de mercado, exigindo que a abusividade seja demonstrada à luz das peculiaridades do caso concreto — o que se verifica nos autos, diante da discrepância relevante entre a taxa pactuada e a média do mercado.

8. Verificada a abusividade dos encargos durante o período de normalidade contratual, descaracteriza-se a mora da devedora, impondo-se a substituição da taxa contratada pela taxa média de mercado e o recálculo do débito exequendo com base nesse novo parâmetro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários firmados entre instituições financeiras e consumidores.

2. A estipulação de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central admite revisão judicial, desde que configurada abusividade concreta e excessiva onerosidade ao consumidor.

3. A abusividade dos encargos pactuados durante o período de normalidade contratual descaracteriza a mora e autoriza a substituição da taxa contratada pela média de mercado.

4. A intervenção judicial não implica nulidade do contrato, mas adequação dos encargos para preservação do equilíbrio contratual.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, IV e V; 51, § 1º; CC, art. 206, § 5º, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula nº 297; STJ, Súmula nº 382; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009;

STJ, AgInt no AREsp 1.493.171/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 17.11.2020, DJe 10.03.2021;

TJES, Apelação Cível 5014277-30.2021.8.08.0024, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, 2ª Câmara Cível, j. 05.10.2021, DJ 29.10.2021;

TJES, Apelação Cível 5003287-39.2023.8.08.0014, Rel.ª Des.ª Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 24.06.2024, DJ 03.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 5008277-73.2023.8.08.0014

APELANTE: TATIANE LIMA SIMPLICIO

APELADA: DACASA FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Restou condensado no enunciado da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a relação entre os usuários de serviços bancários e as instituições financeiras constitui relação de consumo e, portanto, a ela se aplica o Código de Defesa do Consumidor:

“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Registre-se, desde logo, que o contrato de adesão não é nulo e nem os contratantes estão desobrigados do cumprimento de cláusulas contratuais lícitas. Como explica Washington de Barros Monteiro ao examinar o contrato de adesão:

“Há neles, uma espécie de contrato regulamento, previamente redigido por uma das partes, e que a outra aceita ou não; trata-se de um clichê contratual, segundo as normas de rigorosa estandardização, elaborado em série; se a outra parte se submete, vem a aceitar-lhe as disposições, não pode mais tarde fugir ao respectivo cumprimento.”

(
Curso de Direito Civil Direito das Obrigações
2ª Parte, vol. 5, 15ª ed., Saraiva, 1977, SP, p. 31).

Da mesma forma, é admissível a revisão de contratos de adesão para fixar-se o exato conteúdo dos efeitos jurídicos decorrentes das cláusulas contratuais ajustadas, bem como o afastamento de cláusulas ilícitas e abusivas, sem que isto, por si só, implique na nulidade do contrato.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento na Súmula 382, segundo a qual a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

No entanto, de acordo com o que restou decidido no REsp 1.061.530/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 28), admite-se a revisão das taxas de juros remuneratórios quando comprovada a discrepância em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma modalidade de operação financeira, circunstância que autoriza a intervenção judicial para restabelecer o equilíbrio contratual.

Eis o precedente a que me reporto:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado. Para os efeitos do § 7º do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade. Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício.

PRELIMINAR O Parecer do MPF opinou pela suspensão do recurso até o julgamento definitivo da ADI 2.316/DF. Preliminar rejeitada ante a presunção de constitucionalidade do art. 5º da MP n.º 1.963-17/00, reeditada sob o n.º 2.170-36/01.

I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.

ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.

ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção.

ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO É vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas nos contratos bancários. Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min. Luis Felipe Salomão.

II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF.O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF. Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido. Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese. Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor. Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida. Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido. Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea a do permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício. Ônus sucumbenciais redistribuídos.

(STJ - REsp: 1061530 RS 2008/0119992-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/10/2008, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 10/03/2009 RSSTJ vol. 34 p. 216 RSSTJ vol. 35 p. 48)

Nessa linha, o Colendo STJ, quando do julgamento do AgInt no AREsp nº 1.493.171/RS, consolidou o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso.

Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.

Bem como, que o caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o (1) custo da captação dos recursos no local e época do contrato, (2) a análise do perfil de risco de crédito do tomador e (3) o
spread
da operação.

Eis o precedente a que me reporto:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS.

1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.

3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o
spread
da operação.

4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas “circunstâncias da causa” não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen (no caso 30%) - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS.

5. Agravo interno provido.”

(STJ - AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 10/03/2021)

No caso em exame, observa-se que a execução se funda no Contrato de Crédito Pessoal n.º 38.388488-5, celebrado em 01/03/2019 entre as partes, por meio do qual a executada Tatiane Lima Simplício recebeu a quantia de R$ 3.498,41 (três mil, quatrocentos e noventa e oito reais e quarenta e um centavos), obrigando-se a restituí-la em 18 parcelas mensais e sucessivas de R$ 534,76 (quinhentos e trinta e quatro reais e setenta e seis centavos), com vencimento da primeira em 10/04/2019 e da última em 10/09/2020, alcançando o montante final de R$ 9.625,68 (nove mil, seiscentos e vinte e cinco reais e sessenta e oito centavos).

Consta dos autos que a devedora deixou de adimplir as parcelas a partir da primeira, em abril de 2019, acumulando débito que, atualizado até abril de 2023, importou em R$ 13.414,99 (treze mil quatrocentos e quatorze reais e noventa e nove centavos), pelo acréscimo de juros de mora simples de 1% ao mês, sem incidência de multa contratual e sem inclusão de honorários advocatícios, fixando como termo final de apuração a data da extração, em 06/04/2023.

O contrato previa encargos financeiros com taxa de juros de 12,80% ao mês e 324,34% ao ano e Custo Efetivo Total (CET) de 13,13% ao mês e anual de 339,47%.

Conforme dados oficiais do Banco Central do Brasil
1
para operações da mesma natureza e período, a taxa média praticada no mercado correspondia a aproximadamente 8,61% ao mês e a 169,40% ao ano.

Constata-se, portanto, que a taxa contratada supera em quase o dobro a média de mercado, evidenciando-se a abusividade nos encargos pactuados para o período de normalidade contratual e autorizando, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a intervenção judicial para limitar os juros à média apurada.

Diante desse contexto, reconhecida a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, impõe-se a sua substituição pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil para operações de crédito pessoal não consignado – pré-fixado, no período da contratação, a qual correspondia a 8,61% ao mês (169,40% ao ano).

A descaracterização da mora decorre da constatação de encargos abusivos no período de normalidade contratual, de modo que o débito exequendo deverá ser readequado mediante novo cálculo que observe a taxa média de mercado acima indicada, a contar da data da contratação, com os consectários legais próprios a partir do inadimplemento.

Assim, impõe-se a reforma parcial da sentença, a fim de reconhecer a abusividade da taxa contratual e determinar a realização de recálculo da dívida, aplicando-se os parâmetros de mercado fixados pelo Banco Central à época da contratação, permanecendo hígida a execução no que se refere à certeza, liquidez e exigibilidade do título.

Nesse sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. NÃO INCIDÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Não estando caracterizados os requisitos da Cédula de Crédito Bancário, o prazo prescricional para a pretensão de recebimento de dívida líquida é de 5 (cinco) anos, contado da última prestação, nos termos do art. 206, § 5º, inc. I, do Código Civil. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180092033, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021).

2. Conforme posição consolidada do Superior Tribunal de Justiça, formada segundo a sistemática os recursos repetitivos, é possível a correção da taxa de juros contratual pela taxa de juros média, se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados. A abusividade é identificada avaliando-se, principalmente, o contexto fático do caso.

3. As taxas de juros remuneratórios mensal e anual pactuadas no contrato de empréstimo pessoal não consignado trazido a juízo encontram-se (de uma vez e meia a três vezes) acima da média do mercado.

4. Verificada a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, a instituição financeira deve readequar o valor devido, limitando a alíquota de juros remuneratórios do contrato à média daqueles praticados pelo mercado para a mesma modalidade contratual, em cada período, divulgada pelo Banco Central.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5014277-30.2021.8.08.0024, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível, publicado em 28/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. READEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. JUROS REMUNERATÓRIOS INCIDENTES NA PARCELA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência dos tribunais, inclusive dos Tribunais Superiores, juros remuneratórios só serão considerados abusivos quando restar comprovada sua discrepância em relação à taxa média praticada pelo mercado, hipótese em que Poder Judiciário pode readequá-los.

2. O contrato em apreço deve se submeter à limitação legal da taxa de juros por ultrapassar significativamente a taxa média de mercado, o que viola a jurisprudência estabelecida pelo Col. STJ e por este Egrégio Tribunal.

3. Os juros moratórios, utilizados no ajuizamento da execução, não se confundem com os juros remuneratórios, os quais incidiram diretamente na parcela do financiamento de crédito contratado.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, 24 de junho de 2024. RELATORA

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50032873920238080014, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, publicado em 03/07/2024)

Por essas razões, dou parcial provimento ao recurso para reformar a sentença, a fim de reconhecer a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada e determinar a sua substituição pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza e período da contratação, mantida a exigibilidade do título executivo.

Em razão da sucumbência recíproca, cada parte arcará com metade das custas processuais, bem como com honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, igualmente repartidos, observada a suspensão da exigibilidade em favor da apelante, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

1
Disponível em: «https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=221101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2019-03-01»

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)